Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736286-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ALVES CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de compensação do valor devido pelo executado, ora agravante, com suposto crédito do recorrente, do qual seria devedor o agravado, nos autos de processo que tramita na Justiça do Trabalho. Em suas razões, alega ser credor do agravado por ter atuado como seu patrono na ação trabalhista no. 0000416-39.2020.5.10.0009, que tramita na 9a Vara do Trabalho de Brasília, fazendo jus, portanto, ao pagamento de honorários contratuais. Afirma que, se não receber seu crédito agora, corre o risco de não recebê-lo nunca. Aduz que não se pode falar em óbice da compensação em razão da ausência de título judicial, uma vez que seu direito está amparado em “instituto civil de aplicação direta”. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a compensação das dívidas havidas entre as partes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, a alegação de que, se não houver a compensação imediata dos valores, o agravante poderá não receber os honorários não parece revestir-se de plausibilidade. De igual modo, não se pode dizer, ao menos por ora, que há elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito. Conforme asseverado pela Magistrada singular, o suposto crédito existente em favor da parte devedora, ora agravante, refere-se apenas à prestação de serviço do escritório de advocacia executado ao credor, referente ao processo de no 0000416-39.2020.5.10.0009, que tramita na 9a Vara do Trabalho de Brasília, e não a um crédito já existe nos referidos autos. Com base nessa constatação, o Juízo recorrido concluiu que “não há ainda um título judicial do suposto débito devido pelo credor ao devedor. Caso este queira cobrar esse débito, deverá propor uma ação de cobrança a fim de demandar o exequente para pagá-lo”. Ademais, diversamente do que alega o agravante, não se afigura plausível a afirmação de que o suposto crédito deve ser compensado imediatamente, já que o agravante pode pleitear o recebimento da verba almejada por outros meios, como, por exemplo, ajuizando uma ação própria para tal fim. Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta fase de análise perfunctória, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar as razões com base nas quais a Juíza singular indeferiu o pedido de compensação. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:25:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator